Tribunal: STF
Processo: Rcl 73565
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO NA ORIGEM MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PRECLUSÃO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento à reclamação constitucional, a qual foi proposta por suposta afronta à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário (RE) 655.283/DF, Tema 606 da Repercussão Geral.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve usurpação de competência desta Suprema Corte.



    III. Razões de decidir



    3. Segundo jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, a interposição de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para o ajuizamento da medida adequada.



    4. Para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico da via da reclamação.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1042.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022; e ARE 1.446.721 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4/9/2022.